Tribunal: TJSP
Processo: 1002910-91.2019.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente não admitido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1002910-91.2019.8.26.0462/50000, da Comarca de
Poá, em que é embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado DARCY
WASILEWSKI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1002910-91.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 27.407
Voto no 27.407
Embargos de Declaração Cível no 1002910-91.2019.8.26.0462/50000
Comarca: Poá - 2a Vara Cível
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Darcy Wasilewski
Juiz(a) de 1a Inst.: Valmir Maurici Júnior
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter
infringente não admitido EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A em face do V. Acórdão (fls. 184/194) que deu
parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto e não
conheceu do recurso de apelação interposto pelo autor DARCY
WASILEWSKI, conforme a seguinte ementa:
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO Cobrança de seguro de proteção financeira
Autor que pretende o reconhecimento da abusividade
da cobrança Sentença que jugou procedente o pedido
do requerente Insurgência do réu Descabimento O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada Orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento
de
recursos
repetitivos
(REsp
no
1.639.320/SP) Hipótese em que o instrumento firmado
entre as partes evidencia que o autor não teve a
liberdade de escolher outra seguradora que não a
indicada pela instituição financeira ré
Restituição de
forma simples dos valores cobrados indevidamente

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1002910-91.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 27.407
BANCÁRIO Cobrança pela avaliação do bem dado em
garantia e pelo registro do contrato
Sentença que
reconheceu a abusividade da cobrança Insurgência do
réu - Cabimento É lícita a cobrança pela avaliação do
bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp
no 1.578.553/SP) Hipótese em que restou demonstrada
a prestação do serviço de avaliação do bem dado em
garantia RECURSO DO RÉU PROVIDO, nessa parte.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Sentença de parcial procedência -
Insurgência do autor - Razões dissociadas da realidade
dos autos e ausência de impugnação específica dos
fundamentos da r. sentença - Descumprimento do art.
1.010, II e III, do Código de Processo Civil RECURSO
DO AUTOR NÃO CONHECIDO".
O embargante afirma a existência de omissão no
julgado, uma vez que não restou demonstrada a existência de venda casada
ou de abusividade na contratação do seguro de proteção financeira. Busca o
acolhimento dos presentes embargos de declaração para que o vício
apontado seja sanada (fls. 1/2).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente, do qual os
presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na hipótese, o acórdão foi claro ao analisar todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1002910-91.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 27.407
questões postas em julgamento, não havendo qualquer fundamento para
alteração do quanto julgado.
Confira-se (fls. 278/286):
"(...)
No caso em exame, é abusiva a cobrança de
seguro de prestamista pelo banco réu, no valor de
R$ 471,93 (fl. 60).
É que, apesar da existência de documento
apartado (fl. 81), o exame dos instrumentos firmados
entre as partes evidencia que não foi dado ao autor a
liberdade de contratar com outra seguradora que não
aquela indicada pela instituição financeira requerida.
Nesse passo, convém destacar que, no
julgamento do caso concreto do Recurso Especial no
1.639.259/SP, selecionado como representativo da
controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça
considerou abusiva a contratação de seguro em
situação bastante semelhante à observada nestes
autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior
assentou que a previsão de contratação de seguro de
proteção financeira mediante o preenchimento de
campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva,
pois não permite que o consumidor opte por
seguradora diversa daquela previamente indicada no
instrumento.
Confira-se
trecho
do
mencionado
julgado:
(...)
Sendo assim, necessário reconhecimento da
abusividade da cobrança de seguro prestamista pelo réu,
no valor de R$ R$ 471,93
(...)" (Grifou-se).
Portanto, é inequívoco que o embargante, a pretexto de
sanar omissão, objetiva a modificação do resultado do julgado, o que impõe
a rejeição do recurso.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1002910-91.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 27.407
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
De resto, o órgão judicial não está obrigado a citar
dispositivos legais em suas decisões, embora lance mão dos seus
regramentos (Apelação no 48.372.5-8 - Rel. Desembargador Viana Santos).
No mesmo sentido, confira-se excerto de voto da lavra
do eminente Desembargador Francisco Loureiro:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de vícios no aresto
Julgado que enfrentou todas as
teses
postas
no
recurso

Exclusivo
fim
de
prequestionamento Desnecessidade de mencionar cada
um dos dispositivos legais invocados
Embargos
rejeitados.
(...)
Isso se afigura desnecessário porque “para
que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida, não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado no especial”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
Evidente que não se presta o julgado a
responder verdadeiro questionário elaborado pela
parte, muito menos há necessidade de apontar cada
artigo de lei, ou precedentes dos tribunais, a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Embargos de Declaração Cível n.o 1002910-91.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 27.407
de todos os aspectos e pontos abordados" (Embargos
de Declaração no 1048055-05.2013.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Francisco Loureiro, j. 30/06/2015,
grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator